Tribunal: TJMT
Processo: 1021853-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021853-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAIO PITSILOS - CPF: 075.916.359-64 (ADVOGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE ELIAS FARES registrado(a) civilmente como JOSE ELIAS FARES - CPF: 060.479.208-53 (AGRAVADO), MARIA LUIZA PASSARELLI - CPF: 861.230.768-68 (AGRAVADO), DOMINGOS JOSE PERFETTO JUNIOR - CPF: 037.214.469-17 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), FERNANDA TAVARES CALAZANS - CPF: 990.176.521-87 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Silvana Maria
Vizzoto

Warnier
contra decisão proferida na Ação Demarcatória c/c Queixa de Esbulho n. 0001201-60.2008.8.11.0100, em trâmite na Vara Única da Comarca de Brasnorte. A decisão agravada deixou de apreciar as impugnações ao laudo pericial por já ter sido homologado, indeferiu pedido de tutela de evidência sob o fundamento de já ter sido analisado anteriormente e rejeitou novo pedido de arresto, advertindo sobre eventual litigância de má-fé. A agravante sustenta a i
neficácia
do laudo emprestado e requer a realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa laudo pericial, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; (
ii
) estabelecer se é possível rediscutir matéria já decidida e preclusa no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação de laudo pericial não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não se justificando a mitigação do rol em casos semelhantes, conforme reiterada jurisprudência da Câmara e do STJ.

A discussão sobre a validade da prova emprestada e a homologação do laudo técnico já foi enfrentada em outros Agravos de Instrumento interpostos pela mesma parte, restando a matéria preclusa.

A reapresentação de argumentos já analisados configura tentativa de rediscussão da matéria, o que contraria os princípios da preclusão e da economia processual.

O exame de questões de mérito antes de pronunciamento pelo juízo de origem configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Agravo de Instrumento não é cabível contra decisão que homologa laudo pericial, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Questões já decididas anteriormente e contra as quais não houve impugnação oportuna encontram-se preclusas, sendo vedada sua rediscussão em novos recursos.

A reapresentação de argumentos anteriormente rejeitados configura tentativa indevida de prolongar a lide e pode ensejar a aplicação de penalidades processuais.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n. 1021853-94.2025.8.11.0000 de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte
,
que em Ação Demarcatória proposta pelos agravados, deixou de apreciar as impugnações ao laudo porque já homologado, e
de ped
ido de tutela de evidência, porque analisado anteriormente.
E mais,
que o pedido de arresto “
representa verdadeira tentativa de rediscutir a decisão que indeferiu o pedido de tutela de
evidência, sendo que sequer houve a fundamentação do periculum in mora
”, não conhecendo do pleito.

O
decisum
ainda advertiu as partes quanto a novos pedidos com intuito de rediscussão de matérias já preclusas de modo a postergar a prolação da sentença, condutas que podem justificar a aplicação de multas por litigância de má-fé.

Por fim, designou audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas, intimando os respectivos advogados para as providências correlatas (Id 297269367).

A agravante alega que a decisão atacada foi proferida
na Ação Demarcatória c/c Queixa de Esbulho n. 0001201-60.2008.8.11.0100, ajuizada pelos agravados e buscam a demarcação dos limites da propriedade com matrículas
ns
. 18.030 e 18.031, do RGI de Diamantino, originalmente tituladas a Boanerges Pontes de Miranda e Aquiles da Silva Pontes.

Sustenta que o pleito de nova perícia amparou-=se no fato de que dos esclarecimentos “
restaram diversas questões que demandam a realização de prova pericial
”, e que a pretensão encontra respaldo no art. 579 do CPC, o que não foi apreciado pelo juízo; que os esclarecimentos foram inconclusivos para a resolução da demanda, e que sequer teve acesso
a todos os documentos oficiais “
oriundos do
Intermat
”,
tampouco o expert solicitou diligência ao referido Órgão, circunstância que torna imprescindível a realização de prova específica, até porque realizada no feito possessória e emprestada à Demarcatória.

Registra que os autores/agravados demoraram mais de 13 anos para efetivar a citação, o mesmo ocorrendo com a intimação para a audiência; que no caso dos autos discute-se “
supostos marcos apagados
”, e que os agravados nunca exerceram posse
nos imóveis; que o Laudo não
menciona a
os limites

das propriedades e nem
a linha que deve ser avivada
, necessária para a solução da Demarcatória
, tampouco foi o perito intimado para responder as divergências “
nos moldes do art. 477, parágrafo segundo, do CPC
”.

Afirma que não se discute a possibilidade ou não de se homologar laudo técnico emprestado; que à época da titulação original a tecnologia não era preciosa quanto à identificação do local, o que se percebe facilmente pela figura inserida, que destoa do traçado da plotagem efetivada pelo perito, evidenciando que os perímetros e marcos foram completamente ignorados
.

Aponta impropriedade do laudo
e discorre longamente sobre documentos técnicos e títulos dominiais originários inseridos na peça
, assim como plotagens, de modo a demonstrar a imprestabilidade do laudo emprestado, já que se reportou apenas à área total dos lotes 1, 2 e 3 que
totalizam 28.354ha, “
desconsiderando todas as demais características de divisa e confrontação
”
. Segue descrevendo as declarações complementares do perito

e conclui pela necessidade de perícia específica (Id 297269364).

Na
contraminuta
, o agravado suscita em preliminar o não cabimento do Agravo
de Instrumento,
diante do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

No mérito,
aduz
que se trata de questão preclusa e registra o acórdão proferido no
AI 1021022-17.2023.8.11.0000
, que decidiu pelo não cabimento em hipótese de
homologação de
laudo pericial
, e que o p
resente recurso é mera tentati
va de rediscutir a questão,
conforme se vê dos precedentes:
AI 1007618-64.2021,
AI
1007648-02.2021 e
AI
1007689-66.2021, desta Câmara
e também
do STJ.

Registra a impossibilidade de se rediscutir questões preclusas; a validade da prova emprestada
,

d
o laudo pericial e a regularidade da homologação.

Nesse ponto, aduz que a agravante perdeu o momento processual para impugnar o laudo pericial e registra que seu assistente técnico acompanh
ou os trabalhos, conforme constou da A
ta da Perícia
(Id 307237878).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado suscita o não conhecimento do Recurso porque incabível na espécie, já que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Realmente, o AI 1021022-17.2023.8.11.0000, julgado em 26-10-2023, foi interposto da decisão que homologou o Laudo em questão, antes admitido como prova emprestada.

Nas respectivas razões, a ora agravante sustentou que o Laudo foi produzido na Ação de Reintegração de Posse e sem a sua participação. Também questionou os marcos descritivos indicados na perícia.

No voto condutor, consignei que a qu
estão da prova emprestada já havia

sido
analisada nos Agravos de Instrumento
ns
. 1007618-64.2021,
1007648-02.2021 e 1007689-66.2021
. Não bastasse isso, que entre as situações que autorizam a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, não se encontra a decisão homologatória de Laudo Pericial, circunstância que culminou no não conhecimento do Agravo.

Em sentido idêntico
restou
decidido
n
o Agravo
1007618-64.2021.8.11.0000
, interposto da decisão que recebeu a prova emprestada
(
Laudo Pericial
)
, sob a justificativa de que essa prova não teria sido recebida em substituição da perícia, mas apenas como “
documento de
técnico
” e que também não participou
d
a perícia, cujo acórdão
, proferido
e
m
29-10-2021, também não conheceu do Recurso
. O

AI 1007648-02.2021.8.11.0000
, julgado em 29-10-2021, interposto por Luiz Alberto Gotardo, também contra a decisão que recebeu
ess
a
mesma
prova emprestada, também não foi conhecido

ante a taxatividade do art. 1.015 do CPC, cujo acórdão foi objeto de Recurso Especial, com seguimento negado.

Desse modo, como ressaltou o agravado, as razões do
s
Recurso
anteriormente interpostos
aborda
ram
o mesmo inconformismo
contra a homologação do laudo, tal como ocorre no presente Recurso.

Como se vê, além de
incabível o Recurso em razão do rol taxativo, trata-se
também
de questão preclusa.

Não bastasse isso,
as extensas razões trazidas pela embargante a respeito do mérito do litígio
ainda não foram analisadas e qualquer manifestação caracterizaria supressão de instância.

Posto isso,
não conheço
do presente Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025